Tribunal: TJDFT
Processo: 0730874-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730874-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: CONSTANTINO DE JESUS BARROS AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - DEC/PMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pelo impetrante, ora agravante, consistente em determinar a homologação de sua inscrição no processo seletivo de admissão e matrícula no sexto ano do ensino fundamental do Colégio Militar Tiradentes, bem como autorizar sua participação na prova agendada para o dia 26 de setembro de 2021. Observa-se que a mencionada prova, objeto da impetração do mandado de segurança, e sem a qual o agravante não poderia ingressar no Colégio Militar Tiradentes, já foi realizada, o que prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator